Tribunal: TJSP
Processo: 1051809-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença que homologou acordo celebrado pelas partes nos termos do art. 487, III, "b" do CPC. Recurso interposto pelos advogados da autora, pedindo a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Direito da parte à celebração de acordo que independe da anuência de seus advogados. Inexistência de direito dos advogados a honorários advocatícios sucumbenciais no

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença que homologou acordo celebrado pelas partes nos termos do art. 487, III, "b" do CPC. Recurso interposto pelos advogados da autora, pedindo a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. Direito da parte à celebração de acordo que independe da anuência de seus advogados. Inexistência de direito dos advogados a honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto, dada a inexistência de sucumbência. Partes que respondem apenas pelos honorários contratuais (STJ no REsp 1836703/TO). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051809-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDA APARECIDA AIVAZOGLOU e ANTONIO DOS SANTOS
MATHEUS JÚNIOR, é apelado ROGERIO DA COSTA STRUTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051809-42.2019.8.26.0100 -Voto no 21042
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051809-42.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (21a Vara Cível Central)
Apelantes: Fernanda Aparecida Aivazoglou e Antonio dos Santos
Matheus Júnior
Apelado: Rogerio da Costa Strutz
Interessada: Eliana Aparecida Pereira Guimaraes Strutz
Juiz sentenciante: Márcio Teixeira Laranjo
Voto no 21.042
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença
que homologou acordo celebrado pelas partes nos termos
do art. 487, III, “b” do CPC. Recurso interposto pelos
advogados da autora, pedindo a fixação de honorários
sucumbenciais em seu favor. Direito da parte à celebração
de acordo que independe da anuência de seus advogados.
Inexistência de direito dos advogados a honorários
advocatícios sucumbenciais no caso concreto, dada a
inexistência de sucumbência. Partes que respondem
apenas pelos honorários contratuais (STJ no REsp
1836703/TO). RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fl. 275, de relatório adotado,
homologou o acordo firmado por Rogerio da Costa Strutz e Eliana
Aparecida Pereira Guimaraes Strutz, com fundamento no artigo 487,
III, “b” do CPC, com a ressalva de que o pagamento das custas e
honorários “seguirá a forma avençada”.
Recorrem os advogados da autora, sustentando,
em síntese, que não anuíram ao acordo celebrado por sua cliente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051809-42.2019.8.26.0100 -Voto no 21042
3
parte adversa, firmado mediante “apelo emocional” (sic) e à sua revelia.
Alegam que a autora tem inequívoco direito à percepção de metade dos
frutos do imóvel utilizado exclusivamente pelo apelado. Afirmam que a
homologação do acordo não resguardou seu direito autônomo a
honorários advocatícios sucumbenciais, que devem ser fixados em 20%
sobre o valor da causa (fls. 292/299).
Contrarrazões a fls. 305/314, com preliminar
de ilegitimidade ativa do advogado Antonio dos Santos Matheus Júnior.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
Afasta-se,
de
saída,
a
preliminar
de
ilegitimidade ativa, pois a autora outorgou procuração ao advogado
Antonio dos Santos Matheus Júnior (fl. 21) para representá-la neste
processo.
As partes são detentoras do direito ao usufruto
do imóvel matriculado sob o no 40.669 no 7o C.R.I. de São Paulo/SP e a
autora ajuizou a presente demanda a fim de receber indenização pela
ocupação exclusiva do imóvel pelo réu.
Em 10/08/2020 as partes celebraram acordo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051809-42.2019.8.26.0100 -Voto no 21042
4
dispondo que cada qual arcará com os honorários de seu patrono (fls.
269/274).
O direito da parte à celebração de acordo
independe da anuência de seu advogado e no caso concreto não há
sucumbência, tendo os advogados da autora, ora apelantes, direito
apenas aos honorários contratuais ou que vierem a ser arbitrados em
ação própria.
Ao interpretar o artigo 90, § 2o do CPC, decidiu
o E. Superior Tribunal de Justiça que “O acordo bilateral entre as
partes, envolvido na renegociação da dívida [como no caso],
demanda
reciprocidade
das
concessões,
não
caracteriza
sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes. Nessa
situação, os honorários devem ser arcados por cada parte, em
relação a seu procurador” (REsp 1836703/TO, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 06/10/2020).
Portanto, impõe-se a integral preservação da r.
sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator